Tribunal: TJDFT
Processo: 0736608-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736608-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, V. PONTE CONSTRUTORA EIRELI, CAIO VERAS FALCAO, RAPHAELLA COELHO COSTA DOUDEMENT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMINIO ENGENHARIA S/A contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0732942-40.2021.8.07.0001, proposta em face de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora visando: a) a manutenção no cartório de imóveis da constrição judicial sobre todos os imóveis abrangidos na sentença proferida no Processo no 2016.01.1.026659-2, confirmada pelo TJDFT; b) o sobrestamento de qualquer penhora ou arrematação dos imóveis abrangidos na sentença proferida no Processo no 2016.01.1.026659-2, realizada posteriormente ao trânsito em julgado da sentença; c) a imediata determinação ao cartório do 2o of. de imóveis de Brasília para que averbe o bloqueio dos lotes 5, 7, 15, 19, 25, 55 e 57 da Av. Serra Verde, e do lote 12 da Rua Alecrim, todos no Residencial Morada de Deus, matrículas 104.615, 104.617, 104.625, 104.629, 104.635, 104.665, 104.667 e 104.559, respectivamente, arrematados no âmbito do processo no 0019430-07.2016.8.07.0001, nos termos da fundamentação sustentada; d) o bloqueio dos valores da arrematação dos sete lotes da Av. Serra Verde, caso ainda não tenham sido transferidos ao exequente no âmbito do Processo no 0019430-07.2016.8.07.0001 (ID96731630). Nesta sede, a agravante requer que se determine liminarmente: a) o sobrestamento/suspensão de qualquer penhora ou arrematação dos imóveis abrangidos na sentença proferida no processo no 2016.01.1.026659-2 e mantida pela Desembargadora, realizada posteriormente ao trânsito em julgado da sentença; b) a imediata determinação ao cartório do 2o of. de imóveis de Brasília para que averbe o bloqueio dos lotes 5, 7, 15, 19, 25, 55 e 57 da Av. Serra Verde, e do lote 12 da Rua Alecrim, todos no Residencial Morada de Deus, matrículas 104.615, 104.617, 104.625, 104.629, 104.635, 104.665, 104.667 e 104.559, respectivamente, arrematados no âmbito do processo no 0019430-07.2016.8.07.0001, nos termos da fundamentação sustentada; c) o bloqueio dos valores da arrematação dos sete lotes da Av. Serra Verde, caso ainda não tenham sido transferidos ao exequente no âmbito do Processo no 0019430-07.2016.8.07.0001; d) na remota hipótese de manter as arrematações dos lotes 5, 7, 15, 19, 25, 55 e 57, o que se admite por dialética face a gravidade dos fatos de plano comprovados, em observância ao dever de lealdade processual, que conste na escritura dos respectivos lotes que estes estão com bloqueio judicial decretado, desde 11.04.2018, pela 23a Vara Cível, nos autos da ação cautelar no 2015.01.1.124966-0 e que servem de garantia prévia a outro processo judicial. Pede, no mérito, o provimento do recurso, para: a) determinar o cancelamento de toda e qualquer penhora e eventual arrematação, em razão da nulidade nas arrematações já realizadas nos dos lotes 5, 7, 15, 19, 25, 55 e 57 da Av. Serra Verde e do lote 12 da Rua Alecrim, todos no do Residencial Morada de Deus, matrículas 104.615, 104.617, 104.625, 104.629, 104.635, 104.665, 104.667 e 104.559, respectivamente, realizadas no processo no 0019430- 07.2016.8.07.0001, bem como que a agravante possui percentual majoritário dos referidos imóveis declarados no acórdão que transitou em julgado; b) subsidiariamente, determinar o cancelamento de toda e qualquer penhora e eventual arrematação, tendo em vista a preferência da agravante que promoveu a primeira constrição judicial dos bens indevidamente leiloados (ID30752676). O pedido liminar foi indeferido (ID31372267). Agravo interno interposto no ID31952094. Contrarrazões (ID32504351). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 27/04/2022 foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 81, §2o, CPC. Segundo o art. 1.018, §1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.” (07247401420208070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 12/2/2021). Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquive-se o feito. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator